Tribunal: TJMT
Processo: 1114601-22.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1114601-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA PETRONIA DOS SANTOS REY DE CAMPOS - CPF: 696.945.591-20 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, em demanda ajuizada em face de instituições financeiras, na qual a autora pleiteia a limitação de descontos e reorganização de obrigações financeiras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para caracterização do superendividamento, especialmente (i) se os débitos oriundos de
empréstimos consignados podem ser considerados na aferição do mínimo existencial; e (
ii
) se houve demonstração concreta de comprometimento da subsistência digna da consumidora.

III. Razões de decidir

3. O conceito de superendividamento, previsto no art. 54-A, §1º, do CDC, exige demonstração inequívoca da impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial, o que não se presume, demandando prova robusta do comprometimento da renda.

4. A regulamentação vigente (Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023) exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, afastando sua consideração para fins de caracterização do superendividamento.

5. A predominância de dívidas consignadas no caso concreto impede o reconhecimento da situação de superendividamento, por não integrarem o cálculo legalmente admitido.

6. As demais obrigações financeiras não consignadas revelam-se insuficientes, isoladamente, para demonstrar comprometimento relevante da renda, inexistindo prova de que a renda remanescente seja inferior ao mínimo existencial fixado.

7. A aplicação da Lei nº 14.181/2021 não autoriza a repactuação indiscriminada de dívidas, exigindo estrita observância dos requisitos legais, sob pena de desvirtuamento do instituto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. As dívidas oriundas de empréstimos consignados não integram a base de cálculo para aferição do mínimo existencial, nos termos da regulamentação vigente. 2. A ausência de comprovação concreta do comprometimento do mínimo existencial impede o reconhecimento do superendividamento e a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, §1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º,
p.u
., I, “h”; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1005184-08.2023.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024; TJMT, RAC nº 1042345-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDREIA PETRONIA DOS SANTOS REY DE CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento)” (Proc. nº 1114601-22.2025.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO
MASTER S/A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial
(cf. Id. nº
351250915
)
.

A apelante afirma que a sentença merece reforma, sustentando que se encontra em situação de superendividamento, com elevado comprometimento de sua renda líquida mensal.

Aduz que suas despesas essenciais, somadas aos descontos bancários, inviabilizam sua subsistência digna.

Enfatiza que a aplicação rígida do mínimo existencial fixado em R$ 600,00 não reflete a realidade econômica do caso concreto.

Defende que a Lei nº 14.181/2021 deve ser aplicada de forma ampla, inclusive às operações de crédito consignado.

Sustenta no mérito que restou comprovado o comprometimento excessivo de sua renda, pleiteando a repactuação das dívidas e limitação dos descontos.

Pede então a reforma da sentença para reconhecimento do superendividamento e instauração do procedimento de repactuação
(cf. Id. n
º
351250916
)
.

As instituições financeiras apeladas apresentaram contrarrazões
(cf. Ids. nº
351250920
,
351250922
,
351250923
e
351250924
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a instauração do procedimento de repactuação judicial compulsória de dívidas, previsto na Lei nº 14.181/2021.

Cuida-se de açãode repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por ANDREIA PETRONIA DOS SANTOS REY DE CAMPOS em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO MASTER S/A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., na qual a autora pleiteia a limitação dos descontos e a reorganização de suas obrigações financeiras.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrada a situação de superendividamento, especialmente porque as dívidas discutidas são, em sua maioria, decorrentes de empréstimos consignados, os quais possuem regramento próprio e são excluídos da aferição do mínimo existencial.

Pois bem.

Narra, na inicial, que a autora aufere renda líquida de R$ 7.217,04, contudo, enfrenta comprometimento mensal de R$ 5.230,54, em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados, além de suportar despesas essenciais inerentes à sua subsistência e tratamento de saúde, o que, segundo alega, inviabiliza a manutenção de seu mínimo existencial.

Nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

A regulamentação da matéria sobreveio com o Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00, além de estabelecer, em seu art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, a exclusão das dívidas decorrentes de empréstimos consignados da aferição desse parâmetro.

Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

(...)

Não se trata de negar a importância da Lei nº 14.181/2021 como instrumento de preservação da dignidade do consumidor, mas de
reconhecer que sua aplicação exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, sob pena de transformar o procedimento em mecanismo genérico de renegociação forçada de dívidas, o que desbordaria dos limites fixados pelo legislador.

No caso em análise, verifica-se, a partir da documentação constante dos autos, que a maior parte das obrigações assumidas pela apelante decorre de operações de crédito consignado, realizadas com as instituições financeiras demandadas, com descontos diretamente em folha de pagamento.

BANCO DO BRASIL
EMPRESTIMO:
R$ 2.379,51

BANCO MASTER CARTAO
BENEFÍCIO:
R$ 687,09

CAPITAL CONSIG CARTAO
CRÉDITO
: R$ 595,54

CAPITAL CONSIG CARTAO
CRÉDITO:
R$ 435,40

CENTRAL SICREDI
EMPRESTIMO:
R$ 84,07

CENTRAL SICREDI
EMPRESTIMO:
R$ 95,57

BANCO DAYCOVAL
CONSIGNACAO:
R$ 47,74

BANCO ITAU
EMPRESTIMO:
R$ 15,20

BANCO ITAU
EMPRESTIMO:
R$ 30,00

BANCO ITAU
EMPRESTIMO:
R$ 24,53

Dessa forma, tais dívidas não podem ser consideradas para fins de caracterização do superendividamento, nos termos expressos da regulamentação vigente.

Quanto às demais obrigações não consignadas, embora possam ser consideradas na análise do caso, verifica-se que representam parcela
reduzida do endividamento total, não sendo suficientes, por si sós, para demonstrar a impossibilidade de a apelante honrar seus compromissos sem comprometer sua subsistência.

Além disso, observa-se que a apelante aufere renda líquida significativa, não havendo comprovação inequívoca de que, após o pagamento das obrigações, remanesça valor inferior ao mínimo existencial legalmente estabelecido.

A alegação de dificuldades financeiras, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar a situação de superendividamento, sendo imprescindível a demonstração concreta do comprometimento do mínimo existencial, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial impede o reconhecimento do superendividamento e a consequente repactuação judicial das dívidas.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO...” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005184-08.2023.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 06/11/2024, DJE 13/11/2024)

“APELANTE: SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO... RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042345-18.2024.8.11.0041, Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 21/02/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ... RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1044422-34.2023.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 09/10/2024, DJE 14/10/2024)

“EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ... RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1014526-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 22/10/2024, DJE 24/10/2024)
.

Diante desse contexto, correta a sentença que concluiu pela inexistência de situação de superendividamento, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Custas pela apelan
te
,
observando-se a regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026